Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE BALÃO INTRA-GÁSTRICO. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SEM RISCO DE MALFERIMENTO DE DIREITO DA POSTULANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, constata-se que, até este momento processual, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
2. Dessa forma, afastada a hipótese de emergência ou urgência para a realização da cirurgia, é recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se desse modo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.